Tribunal: TJDFT
Processo: 0736420-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736420-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILLERMO EFREN BARRETO CADENA AGRAVADO: FRANCISCA PORTELA CORREIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Guillermo Efren Barreto Cadena contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0732016-30.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “A situação retratada nas declarações de imposto de renda (original e retificadora) apresentadas pelo réu infirmam a sua alegação de hipossuficiência financeira. Somente à título de lucros e dividendos por sua participação em sociedades prestadoras de serviço de saúde, o réu declarou o recebimento de mais de R$ 450.000,00. Além disso, o réu reside em área de alto poder aquisitivo e possui veículos de luxo. Mesmo com os débitos indicados nos documentos apresentados para comprovar sua situação deficitária, especificamente fatura de cartão de crédito e proposta de renegociação de dívida bancária, vê-se que o réu, médico, proprietário de diversas empresas, ainda assim possui capacidade financeira significativamente superior a da maioria da população brasileira, não se enquadrando no perfil exigido para a concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu. Ao réu para promover o depósito da parte que lhe cabe dos honorários periciais, no prazo de 5 dias, sob pena de arcar com as consequências de eventual omissão. 2. À autora para se abster de peticionar por meio de cotas. Observe que não há empecilho em inserir as suas manifestações diretamente no sistema PJe, desde que sejam apresentadas sob a forma de petição em termos, o que não foi observado no ID 106902708.” Em síntese, o Agravante sustenta que, embora perceba rendimentos altos, está em situação de superendividamento, que lhe impossibilita arcar com os honorários periciais fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Aduz que possui dívidas que somam R$ 1.132.244,55 (um milhão, cento e trinta e dois mil e duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), o que o impossibilita pagar 50% dos honorários periciais e ainda manter sua família. Salienta que não mantém uma vida de luxo, como afirmado na r. decisão, pois tem gastos elevados com medicamentos, vive em bairro afastado e o único veículo que possui é financiado e está com as parcelas atrasadas, o que ocasionou a propositura de ação de busca e apreensão. Sustenta que os honorários periciais são exorbitantes e a impossibilidade de arcar com tal despensa ensejará a homologação dos cálculos apresentados pela Agravada, cerceando o seu direito de defesa. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para o deferimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, considero parcialmente presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo, especialmente a probabilidade do alegado direito. Sucede que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, basta a parte comprovar que não está em condições de pagar as despesas processuais, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o pedido de justiça gratuita deve ser deferido em parte, pois o ora Agravante comprovou que, embora perceba renda superior à média nacional, no momento está em situação de superendividamento e impossibilitado de pagar os honorários periciais fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que pode comprometer a sua defesa nos autos de origem. Em conclusão, salvo prova em contrário, o Agravante tem situação financeira desfavorável, inferindo que o pagamento das despesas processuais constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, sendo, portanto, devida a gratuidade de justiça pleiteada, porém, em menor extensão, pois os argumentos lançados nas razões recursais direcionam-se à concessão do benefício apenas para fins de isenção dos honorários periciais. Sucede que, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para conceder o benefício da justiça gratuita ao Agravante em relação aos honorários periciais. Comunique-se Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora